Tribunal: TJDFT
Processo: 0740923-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740923-26.2021.8.07.0000 Agravante(s) Ammo Varejo Ltda. Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ammo Varejo Ltda. (sucessora por incorporação de MMartan Têxtil Ltda.) contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 110165433do processo de referência) que, na ação 0745738-23.2018.8.07.0016) ajuizada em desfavor da ora agravante pelo Distrito Federal, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal até o julgamento final da exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Destaco o teor da decisão agravada: A executada MMARTAN TEXTIL LTDA opôs Embargos de Declaração no ID 109907807, em face da decisão proferida no ID 109242651, que extinguiu o feito em relação à CDA 50180924508 e deixou de proceder a análise da exceção de pré-executividade de ID 89025184 e petição de ID 94135309, tendo em vista que a mesma seria matéria de embargos à execução, opostos no PJE 0736231-33.2021.8.07.0016. A executada aponta como obscuridade e omissão na decisão o fato de que os embargos à execução opostos no PJE 0736231-33.2021.8.07.0016, bem como a garantia apresentada no ID 94135309 estaria vinculada apenas à CDA 50180924508, que foi extinta. Ademais, aponta a necessidade de análise da exceção de pré-executividade apresentada, que faz referência à CDA 0174789017. Sucinto Relatório. DECIDO. Segundo a inteligência do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. No presente caso, tenho que razão assiste ao Embargante. A decisão da qual se insurge a Executada, de fato, não levou em consideração que os embargos à execução e a garantia apresentada traz referência apenas à CDA 50180924508 e não à execução fiscal como todo. Firme neste entendimento e, considerando-se a extinção da CDA 50180924508, já determinada nos autos, RECEBO os embargos interpostos e os ACOLHO, a fim de declarar a contradição observada e para DEFERIR apenas o levantamento da garantia apresentada no ID 94135309, bem como conferir prosseguimento à presente execução fiscal. Cumpre salientar que a extinção dos embargos à execução será analisada nos aludidos autos. Promova a Secretaria as diligências e comunicações necessárias para o levantamento do SEGURO GARANTIA de apólice no 7500018402, em nome do tomador AMMO VAREJO LTDA. Por fim, em atenção à exceção de pré-executividade de ID 89025184, verifica-se que o débito encontra-se com o código 38 (AJUIZAMENTO), de modo que não há informação incontroversa acerca do pagamento do mesmo. Ademais não restou demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a suspensão da execução fiscal. Nessa senda, cumpre destacar que o reconhecimento do direito à obtenção da certidão de regularidade fiscal, o levantamento de eventual protesto incidente sobre o crédito tributário sob discussão, ou de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito deverá ser buscado diretamente junto ao Exequente, por se tratar de ato discricionário da Fazenda Pública, não cabendo ao Juízo, na via estreita da execução fiscal, proferir determinações outras senão aquelas atinentes ao próprio feito e às decisões nele proferidas. (...) Em razões recursais (Id 31642399), a agravante salienta, inicialmente, referir-se a execução fiscal a cobrança de débitos de ICMS e de multa (CDA n. 0174789017 e CDA n. 0180924508), no montante de R$ 306.255,09. Aduz, em relação à CDA n. 0180924508, ter oposto embargos à execução fiscal n. 0736231- 33.2021.8.07.0016 após apresentação de Seguro Garantia, contudo referido crédito foi excluído da execução fiscal conforme processo administrativo. De seu turno, quanto à CDA n. 0174789017, diz ter apresentado exceção de pré-executividade e pleiteou a suspensão da execução até seu julgamento final, porquanto demonstrou ter realizado o pagamento do respectivo débito antes do ajuizamento da ação executiva, devendo ser determinada sua extinção na forma do art. 156, I, do Código Tributário Nacional. Alega a presença dos requisitos necessários à suspensão da execução até julgamento da exceção de pré-executividade, ao contrário do fundamento adotado na decisão objurgada. Sustenta que o fumus boni iuris restou amplamente comprovado, na medida em que a parcela principal do crédito tributário exigido na CDA n. 0180924508, no valor de R$ 29.518,36 (vinte e nove mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), encontra-se extinta. Destaca que o “fato de o agravado manter o débito com o código 38 (AJUIZAMENTO), conforme destacou a r. decisão agravada, não pode, em hipótese alguma, servir de única fundamentação para indeferir o pedido de suspensão da Execução Fiscal até o julgamento da Exceção de Pré-Executividade”, notadamente porque há prova do pagamento. Defende, em relação à CDA n. 0174789017, estar devidamente demonstrado nos autos da execução ter realizado o pagamento do débito de ICMS referente ao mês de dezembro/2010 em 20 de janeiro de 2011. Assevera o único fundamento do agravado para recusar o reconhecimento do pagamento é que o comprovante de recolhimento juntado aos autos pela ora recorrente refere-se a pagamento de crédito de ICMS apurado para a competência de 12/2011, ou seja, um ano depois do crédito executado. Defende ser impossível sustentar tal tese, diante da impossibilidade de ter recolhido em janeiro/2011 valor que seria apurado em 12/2011. Assinala, ainda, ter sido a execução fiscal ajuizada em desfavor de sujeito passivo equivocado, haja vista que indicada a MMartin Têxtil Ltda., a qual ao tempo do ajuizamento já tinha sido incorporada pela ora agravante. Cita o enunciado da Súmula n. 362 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Apresenta considerações sobre o periculum in mora afirmando a possibilidade de, no caso de não ser suspensa a execução, sofrer constrição patrimonial para satisfação de crédito ilegal. Alega, também, que “poderá ficar impossibilitado de renovar a sua Certidão de Regularidade Fiscal, documento essencial para o seu funcionamento; além de estar sujeita à inclusão de seu nome em cadastrados de inadimplentes”. Ao final, formula os seguintes pedidos: (...) Ante ao exposto, a Agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a suspensão da Execução Fiscal, até o julgamento da Exceção de Pré-Executividade interposta nos autos da Execução Fiscal n. 0745738-23.2018.8.07.0016, de forma a evitar que o débito seja óbice à renovação da sua Certidão de Regularidade Fiscal e não seja objeto de inclusão do seu nome no CADIN. 49. Ao final, após a intimação do Agravado para apresentar contraminuta, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, confirmandose integralmente os efeitos da antecipação da tutela recursal acima requerida, e, por consequência, mantendo-se a suspensão da Execução Fiscal até o julgamento da Exceção de Pré-Executividade. Preparo recolhido (Ids 31642400 e 31642400). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, na hipótese, a execução fiscal ajuizada em desfavor da ora agravante tem como lastro a CDA n. 0174789017 e também a CDA n. 0180924508 (Id 23468531 do processo de referência). Em relação à CDA n. 0174789017, a executada apresentou impugnação alegando, em suma, referir-se a ICMS do período de dezembro de 2010 e que efetuara o pagamento do débito em janeiro de 2011 (Id 89025184, p. 6, do processo de referência). Apresentou o comprovante de pagamento catalogado no Id 89025191 do processo de referência e requereu, assim, a extinção do crédito tributário em razão do seu pagamento (art. 156, I, do CTN). Ocorre que o exequente, em resposta ao incidente, não reconheceu o alegado pagamento e afirmou divergências nas competências informadas pela executada. Destacou ter sua Secretaria de Economia concluído que o pagamento indicado, “embora com valor idêntico ao valor de origem do débito questionado, refere-se à competência 12/2011, enquanto que a CDA 50174789017 questionada refere-se à competência 12/2010, e, portanto, não atende a todas as condições indispensáveis para o seu reconhecimento na forma proposta pela empresa” (Ids 94324699 e 94324701 do processo de referência). Nesse contexto, o só fato de ter havido impugnação à alegada quitação do crédito tributário referente à CDA 50174789017, em tese, já torna inadequado o manejo da exceção de pré-executividade, diante da vedação expressa no Verbete 393 do STJ: a “exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Ou seja, se há controvérsia sobre o efetivo pagamento do crédito tributário nem mesmo seria cabível a exceção de pré-executividade e, muito menos, a concessão da tutela de urgência para suspensão da execução fiscal, conforme pretende a agravante. Refriso o claríssimo posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade assevera: "e servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes a liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Nesse diapasão, colaciono abaixo o entendimento exarado por este e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. TEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de ofício pelo magistrado. 4. Nos termos da Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 5. Como a alegação de inexigibilidade do título que aparelha a execução demanda dilação probatória, não comporta o seu exame em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser arguida por meio de embargos. (...) (Acórdão 1164458, 07109919520188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade somente é admissível se a defesa puder ser apreciada sem necessidade de produção de provas. 2. Se, no caso vertente, para a demonstração das alegações da parte agravante, é imperativa a necessidade de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1221073, 07150771220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, das razões recursais, verifico que, em verdade, a agravante pretende atribuir à exceção de pré-executividade o efeito próprio dos embargos à execução fiscal, o qual pressupõe a oferta de garantia nos termos do art. 16 da LEF: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. No que diz respeito à CDA n. 50180924508, no processo de referência, constato ter sido requerida a sua exclusão da execução fiscal porque foi cancelada administrativamente apenas em razão da necessidade de reabertura de prazo para apresentação de recurso voluntário ao TARF ou pagamento do crédito tributário constituído por conta do decidido por este Tribunal de Justiça na AIL 2017.00.2.011085-3. Na hipótese, quanto à referida CDA, foi verificado ter sido a contribuinte intimada somente por publicação de edital no DODF (Ids 108633272 e 108633273 do processo de referência). O débito da referida CDA continua inscrito em dívida ativa e, portanto, com o código 38, referente ao ajuizamento da ação executiva. Por fim, quanto à alegação de nulidade da execução fiscal por ter sido ajuizada em desfavor de sujeito passivo equivocado, haja vista a indicação da MMartin Têxtil Ltda., a qual ao tempo do ajuizamento já tinha sido incorporada pela ora agravante, também não verifico a probabilidade do direito vindicado, diante da clara redação do art. 132 do CTN no sentido de que a “pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas”. Dessa forma, de fato, não se mostra razoável, em análise não exauriente, extinguir ou suspender a execução fiscal, quando não vislumbrada a probabilidade do direito invocado pela agravante em relação à exceção de pré-executividade, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade do crédito tributário previsto no art. 141 do CTN: O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, convém destacar que, caso venha a ser deferida a penhora de valores e desde que garantido o juízo, embargos à execução fiscal poderão ser opostos, nos termos do art. 16, III e § 1o, da Lei 6.830/1980, com possibilidade de concessão de efeito suspensivo, consoante prevê o art. 919, caput e § 1o, do CPC. A sistemática normativa assim estabelecida, se atendida pela devedora, tem aptidão para dissipar o receio de que venham a ser praticados atos de disposição de bens sujeitos a possível constrição judicial. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora